Tribunal: TJDFT
Processo: 0733379-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0733379-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: CONFRARIA DO MALTE BAR E RESTAURANTE LTDA - ME, JOSE ALEXANDRE PEREIRA DE CASTRO, FRANK RUI ERLEI DE CASTRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRASAL REFRIGERANTES S/A contra decisão pela qual indeferidos os pedidos de apreensão da CNH e eventuais passaportes dos devedores, além do cancelamento de seus cartões de crédito dos agravados. Pela decisão de ID 35542435 (datada de 28/05/2022), determinado o sobrestamento do feito até o julgamento do tema 1137 pelo STJ. Autos redistribuídos em razão da aposentadoria do Relator originário (ID 54683809). É o relatório. Decido. A matéria discutida é objeto de Recurso Especial Repetitivo - Tema 1.137, visando à uniformização da seguinte tese jurídica: “definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”[1]. Há determinação de suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional. Assim, mantenha-se o sobrestamento do feito até a apreciação do referido tema. Intimem-se. [1] Disponível em https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&amp;tipo_pesquisa=T&amp;cod_tema_inicial=1137&amp;cod_tema_final=1137 Brasília, 23 de janeiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora